Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717693-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO PERNAMBUCO MAYER SALMONA AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, ESTACIO PARTICIPACOES S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.